Tribunal: STF
Processo: ARE 1443805
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE VALORES - SISBAJUD - Decisão que determinou o bloqueio de R$ 1.351,75 das contas da SPPREV por meio do SISBAJUD - Cabimento - Descumprimento reiterado da decisão que deferiu a tutela provisória voltada ao restabelecimento da pensão por morte – Poder geral de efetivação das decisões judiciais (art. 139, IV, do CPC) - Sequestro de verbas públicas admitido em determinadas situações excepcionais - Precedente do C. STJ -Omissão reiterada no cumprimento da decisão - Verba de caráter alimentar - Baixo valor bloqueado - Decisão mantida. 



    RECURSO IMPROVIDO.”.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 100, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Alega que “[n]ão houve negativa de cumprimento da ordem judicial, o que descarta a adequação da medida extrema do sequestro de verbas públicas”.



    Aduz haver “vedação constitucional ao sequestro de verbas públicas em hipóteses que não digam respeito a preterimento de direito de precedência ou não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito (previsto, por óbvio, em sentença judicial transitada em julgado).”



    Decido.



    O acórdão recorrido, manteve a decisão que determinou o bloqueio de valores das contas da agravante, por meio do SISBAJUD, ante os seguintes fundamentos:



    “A agravante não discute o mérito da decisão que concedeu a tutela provisória em favor da autora para restabelecer a pensão por morte, mas apenas a ordem de sequestro de verbas públicas. 



    A decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a autarquia previdenciária restabelecesse a pensão por morte em favor da autora, estipulou o prazo de cumprimento de cinco dias a partir da intimação das partes (fls. 38 a 40 autos originários). 



    A z. Serventia encaminhou a decisão por e-mail (fls. 44 a 46 autos de origem) e pelo Portal Eletrônico (fls. 50 e 52 autos de origem). A ré apresentou contestação, mas não cumpriu a decisão sobre a tutela provisória. 



    O d. Juízo a quo fixou multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias (fls. 87 autos de origem). Em julho de 2022, a SPPREV informou o início de cumprimento à ordem judicial, porém as informações não se relacionavam com o processo de origem. 



    Novo prazo para cumprimento da decisão foi concedido à ré (fls. 104), que, contudo, manteve-se inerte. Na sequência, o d. magistrado a quo determinou nova intimação da autarquia para restabelecer a pensão por morte em favor da autora, elevando a multa diária para R$ 1.500,00 (fls. 119 autos de origem). 



    A SPPREV informou previsão de pagamento para setembro (fls. 131) e, então, a pedido da autora, o d. magistrado a quo determinou o bloqueio de numerário em desfavor da ré no valor de R$ 3.516,05 (fls. 134) e, posteriormente, de R$ 1.351,75 (fls. 152). 



    Como visto, o descumprimento reiterado da decisão pela agravante levou o d. Juízo a quo a cominar multa diária e determinar o sequestro de verbas públicas. 



    Não há ilegalidade na decisão, sendo admitida a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sob-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, CPC).



    (...)



    Na espécie, a medida de caráter excepcional foi concedida uma vez comprovada desídia da autarquia estadual e/ou omissão reiterada no cumprimento da decisão, com prejuízo à percepção da verba de caráter alimentar destinada à autora. 



    No mais, considera-se baixo o valor do bloqueio determinado e efetivado via BACENJUD (R$ 1.351,75), razão pela qual a r. decisão recorrida não merece reparos.”



    De início, cumpre observar que o presente caso não se assemelha ao do tema 45 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, no qual esta Corte decidiu que 



    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE nº 573.872/RS, Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/9/17). 



    No caso dos autos, o assunto não versa sobre a obrigação de fazer em si, mas de imposição de multa com o objetivo de impelir o gestor público a cumprir a decisão judicial que impôs a obrigação. E, de fato, a jurisprudência deste Tribunal não autoriza o sequestro de verbas públicas nesta situação.



    Por oportuno, destaco trecho do voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do paradigma de repercussão geral acima citado:



    “14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral). 



    (...)



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. ” (Grifei)



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.363.067, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/22, ARE nº 1.296.611, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/21; ARE nº 1.275.961, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/20; ARE nº 709.313, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/15. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que determina o bloqueio de verba pública, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente